Tribunal: TJMT
Processo: 1078801-53.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078801-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contagem em Dobro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), VLADEMILCE ARRUDA CAMPOS - CPF: 395.500.791-04 (RECORRIDO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1078801-53.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrida
:
VLADEMILCE ARRUDA CAMPOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/4 A 04/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ATO INFRALEGAL INVOCADO PARA AFASTAR DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMA 635) E STJ (TEMA 1086). SÚMULAS 8 E 9 DA TURMA RECURSAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado em que ente municipal pretende a reforma da sentença que reconheceu à servidora pública municipal aposentada o direito à conversão em pecúnia de 9 (nove) meses de licenças-prêmio referentes aos quinquênios de 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014, conforme CI nº 0133/2021/SMGE, com atualização segundo os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria confere à servidora direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo prévio configura renúncia tácita ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1086) reconhece que a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor aposentado decorre da responsabilidade objetiva estatal e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo prescindível a existência de requerimento administrativo prévio.

4.

As Súmulas 8 e 9 da Turma Recursal de Mato Grosso afirmam que é devida a indenização da licença-prêmio não usufruída e que o termo inicial da prescrição corresponde à data da aposentadoria, reconhecendo o direito independentemente de justificativas para a não fruição na atividade.

5.

A Portaria SMGE nº 353/2013, invocada pelo ente municipal, não possui força normativa para restringir direito subjetivo do servidor já consolidado em normas legais e em precedentes vinculantes, por se tratar de ato administrativo infralegal incapaz de limitar garantia de natureza remuneratória.

6.

A alegada renúncia tácita decorrente da ausência de solicitação de gozo na atividade não se sustenta, pois o direito à indenização surge apenas com a aposentadoria, momento em que o gozo se torna inviável, além de haver nos autos comprovação de iniciativa administrativa da servidora.

7.

A manutenção da sentença é medida que se impõe por absoluta consonância com o entendimento uniforme do STF, STJ e das Turmas Recursais, bem como com o conjunto probatório apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo prévio.

2.

A ausência de solicitação de fruição durante a atividade não configura renúncia tácita ao direito à conversão da licença-prêmio.

3.

A Administração Pública não pode invocar ato infralegal para afastar direito assegurado por jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CNGC/MT, art. 236; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001/RG (Tema 635); STJ, Tema 1086; TJMT, Súmulas 8 e 9 das Turmas Recursais; TJMT,
N.U 1065471-86.2025.8.11.0001, Rel: Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, J. em 17/03/2026; TJMT, N.U 1020668-12.2025.8.11.0003, Rel: Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, J. em 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 353306525), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pela reclamante, referente aos 09 (nove) meses dos quinquênios de 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014, conforme teor da CI nº 0133/2021/SMGE, emitida pela Secretaria Municipal de Gestão – Coordenadoria de pagamento de pessoas, no qual foi reconhecido o direito da servidora à licença-prêmio postulada, no valor equivalente ao seu último subsidio.

O magistrado singular determinou, ainda, que o valor seja atualizado na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por fim, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a servidora, ao optar pela aposentadoria voluntária sem previamente gozar das licenças-prêmio, renunciou tacitamente ao direito, nos termos do art. 20, §1º, do Decreto Estadual nº 90/2019.

Sustenta que a reclamante somente teria direito à conversão da licença-prêmio em espécie se houvesse o indeferimento administrativo do gozo da licença quando ainda estava em atividade.

Afirma que a servidora não usufruiu a licença-prêmio por vontade própria durante o período de atividade, o que significaria abdicação do direito, não fazendo jus à indenização pleiteada.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação ao pagamento da indenização correspondente aos cinco meses de licença-prêmio não gozada.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 3353306529), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à definição do direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidora pública estadual aposentada, diante da alegação de renúncia tácita ao benefício.

Restou comprovado nos autos que a recorrida é servidora pública municipal aposentada, conforme Portaria nº 256/2019, de 10/12/2019 (ID 353306512, pág. 3), e que possuía saldo de licença-prêmio não usufruída, referente a 9 (nove) meses (quinquênios 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014), conforme CI nº 0133/2021/SMGE, emitida pela Secretaria Municipal de Gestão – Coordenadoria de pagamento de pessoas (ID 353306514).

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem orientado no sentido de reconhecer o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidores aposentados, vejamos:

SÚMULA 8:
“É DEVIDA, AO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO, A INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NEM UTILIZADA COMO LAPSO TEMPORAL PARA APOSENTADORIA, ANTE A VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO”
(Aprovada em 19/09/2017).

SÚMULA 9
: “A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NEM UTILIZADA COMO LAPSO TEMPORAL PARA A APOSENTADORIA, TEM COMO TERMO INICIAL A DATA EM QUE OCORREU A APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO”
(Aprovada em 19/09/2017).

O recorrente sustenta que a conversão em pecúnia não seria possível em razão da Portaria SMGE nº 353/2013, que exige o requerimento do benefício pelo servidor enquanto em atividade, e que a ausência desse requerimento configuraria renúncia tácita ao direito. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

A portaria invocada pelo recorrente,
não pode prevalecer sobre o direito adquirido do servidor nem sobre o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
da Administração Pública.

Ressalta-se que se trata de ato administrativo infralegal, que
não
possui força normativa para restringir direito já reconhecido pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

No âmbito do município de Cuiabá, a Lei Complementar Estadual nº
220/2010
(Lei Orgânica dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação), dispõe:

Art. 50 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal o Profissional da Educação fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou-se no sentido de que é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ao servidor que se aposenta, independentemente de requerimento administrativo prévio, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, vejamos:

Tema 1086 (recursos repetitivos), firmou
tese vinculante:

"
O servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
".

Tema 635 (repercussão geral), consolidou:

"
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
".

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também segue essa orientação:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SÚMULAS 08 E 09 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO. TEMA 635 DO STF. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA. INAPLICABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece o direito do servidor aposentado à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem utilizada como tempo de serviço para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4. As Súmulas nº 08 e nº 09 da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso consagram esse entendimento, dispensando a necessidade de requerimento administrativo prévio para o reconhecimento do direito.

5. A Portaria SMGE nº 353/2013, mencionada pelo ente público, não possui força normativa para restringir direito reconhecido judicialmente, tratando-se de ato administrativo infralegal, inapto a revogar garantias já pacificadas pela jurisprudência superior.

6. A tese de renúncia tácita por ausência de requerimento prévio não encontra respaldo jurídico, sendo afastada pelo princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, além de constar nos autos comprovação de tentativa administrativa pelo servidor.

7. A sentença encontra-se alinhada à jurisprudência dos tribunais superiores e ao entendimento pacífico desta Turma Recursal, não merecendo qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ainda que o servidor não tenha formulado requerimento administrativo prévio. A ausência de requerimento durante a atividade não configura renúncia tácita ao direito à conversão da licença-prêmio. A Administração Pública não pode invocar ato infralegal para afastar direito reconhecido com base em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores
.”

(...)

(N.U 1065471-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026) (grifei).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMA 635) E STJ (TEMA 1086). IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA GOZO NA ATIVA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

4- Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se a definir se o servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, independentemente de prévio requerimento de gozo na atividade.

5- A ratio decidendi da sentença deve ser prestigiada
. O direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo servidor que se aposenta é matéria pacificada na jurisprudência pátria, assentada na responsabilidade objetiva do Estado e na vedação ao enriquecimento sem causa. Impedir a conversão significaria permitir que a Administração se beneficiasse do trabalho prestado durante o período em que o servidor deveria estar em licença, sem a correspondente contraprestação, o que é inadmissível.

6- O argumento de que a ausência de requerimento administrativo para fruição do benefício configuraria renúncia não prospera.
O direito à indenização surge com a aposentadoria, momento em que o gozo da licença se torna faticamente impossível. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001/RG (Tema 635), e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1086) já consolidaram o entendimento de que a impossibilidade de fruição gera o dever de indenizar, sendo irrelevante a existência de requerimento prévio para o gozo.

(...)

9- A matéria, ademais, encontra-se sumulada no âmbito desta Turma Recursal (Súmula 08), que estabelece ser "
devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público
".

(...)

(N.U 1020668-12.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026) (grifei).

Quanto à alegação de que a ausência de requerimento prévio configuraria renúncia tácita ao direito, tal argumento não se sustenta.

A conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas decorre da responsabilidade objetiva estatal e da vedação ao enriquecimento sem causa, princípios constitucionais que impedem a Administração de se beneficiar do trabalho prestado pelo servidor sem a devida contraprestação.

Ademais, a reclamante comprovou ter envidado esforços para a solução administrativa da controvérsia, por meio do protocolo anexo no (ID 353306519), o que afasta a alegação de inércia do servidor.

A aposentadoria inviabiliza definitivamente o gozo do benefício, tornando exigível a indenização correspondente, sob pena de locupletamento ilícito do ente público.

Assim, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e da análise do conjunto probatório, verifica-se que a sentença recorrida está em plena consonância com o entendimento jurisprudencial pacificado sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, do STJ e do STF, não merecendo qualquer reparo.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por fim, determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites da decisão.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026